Tribunal: TJES
Processo: 5003116-52.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-52.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ANA CLAUDIA ALBARES THOMES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 STF. DISTINGUISHING. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo de retorno (trecho Belo Horizonte–Vitória) por problemas técnicos, com reacomodação apenas na manhã seguinte via transporte terrestre (van) e ausência de assistência material adequada (hospedagem).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF; b) se a manutenção extraordinária da aeronave configura excludente de responsabilidade; c) a ocorrência de dano moral passível de indenização; e d) a adequação do valor fixado na origem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de suspensão (Tema 1417 STF): Inaplicabilidade por meio da técnica do
distinguishing
. A suspensão determinada pelo STF refere-se a eventos de força maior ou fortuito externo (metereologia, fechamento de aeroportos, pandemia). O caso vertente trata de falha operacional (manutenção técnica), classificada como fortuito interno.

4. Responsabilidade Civil: A manutenção de aeronave é risco inerente à atividade econômica da transportadora (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade (Art. 14, CDC). A ausência de prova documental idônea sobre a imprevisibilidade da manutenção reforça o dever de indenizar.

5. Dano Moral: Configurado pelo descaso no atendimento, ausência de hospedagem e alimentação, necessidade de intervenção policial para assistência e longo tempo de espera, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

6. Quantum Indenizatório: O valor de R$10.000,00 mostra-se excessivo em relação aos parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos, comportando redução para R$6.000,00, de modo a observar a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento:
“1. Problemas técnicos ou manutenção extraordinária de aeronave constituem fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar. 2. A falha na prestação de assistência material e o atraso considerável na reacomodação do passageiro geram dano moral, cujo valor deve ser arbitrado com base na razoabilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003116-52.2024.8.08.0045

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: ANA CLAUDIA ALBARES THOMES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 STF. DISTINGUISHING. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo de retorno (trecho Belo Horizonte–Vitória) por problemas técnicos, com reacomodação apenas na manhã seguinte via transporte terrestre (van) e ausência de assistência material adequada (hospedagem).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF; b) se a manutenção extraordinária da aeronave configura excludente de responsabilidade; c) a ocorrência de dano moral passível de indenização; e d) a adequação do valor fixado na origem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de suspensão (Tema 1417 STF): Inaplicabilidade por meio da técnica do
distinguishing
. A suspensão determinada pelo STF refere-se a eventos de força maior ou fortuito externo (metereologia, fechamento de aeroportos, pandemia). O caso vertente trata de falha operacional (manutenção técnica), classificada como fortuito interno.

4. Responsabilidade Civil: A manutenção de aeronave é risco inerente à atividade econômica da transportadora (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade (Art. 14, CDC). A ausência de prova documental idônea sobre a imprevisibilidade da manutenção reforça o dever de indenizar.

5. Dano Moral: Configurado pelo descaso no atendimento, ausência de hospedagem e alimentação, necessidade de intervenção policial para assistência e longo tempo de espera, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

6. Quantum Indenizatório: O valor de R$10.000,00 mostra-se excessivo em relação aos parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos, comportando redução para R$6.000,00, de modo a observar a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento:
“1. Problemas técnicos ou manutenção extraordinária de aeronave constituem fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar. 2. A falha na prestação de assistência material e o atraso considerável na reacomodação do passageiro geram dano moral, cujo valor deve ser arbitrado com base na razoabilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
Ana Cláudia Albares Thomés
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
. A autora relata que adquiriu passagens de ida e volta de Vitória/ES para Cacoal/RO, com retorno previsto para 20/07/2024. Informa que o último trecho do retorno (Belo Horizonte–Vitória), com embarque marcado para 19/07/2024, às 23h45, foi cancelado pela companhia por volta das 23h20.

Afirma que, ao procurar atendimento, foi informada da indisponibilidade de reacomodação imediata e da ausência de hospedagem, sob a alegação de falta de vagas na rede hoteleira. Após longa espera e intervenção policial, por volta das 6h da manhã do dia seguinte, a ré disponibilizou transporte terrestre (van) até o destino final. Diante do ocorrido, ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15621494), a requerida argumentou que o cancelamento ocorreu por problemas técnico-operacionais na aeronave, visando a segurança dos passageiros, e que a consumidora foi reacomodada. Aduziu ter prestado toda a assistência necessária e sustentou a existência de excludente de responsabilidade, bem como a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15621500) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ);

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 15621501), alegando a inexistência de ato ilícito e defendendo que o cancelamento decorreu de manutenção extraordinária na aeronave. Afirmou ter cumprido a Resolução nº 400/2016 da ANAC e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15621504) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15621502 e 15621503).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

A controvérsia reside na responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo e os danos daí advindos. No caso em tela, restou comprovado que a consumidora foi impedida de seguir viagem devido a problemas técnicos na aeronave da ré.

A alegação de
"manutenção da aeronave"
não socorre a recorrente. Segundo o entendimento pacificado pelo STJ e por esta Turma, tais intercorrências configuram fortuito interno, pois são inerentes ao risco da atividade econômica explorada. Portanto, não excluem o nexo de causalidade nem o dever de indenizar.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

A requerida alega que a alteração do voo decorreu de caso fortuito e/ou força maior, afirmando a ocorrência de necessidades operacionais, mais precisamente um procedimento de manutenção extraordinária, segundo ela, acontecimento imprevisível e invencível, que tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Alega tratar-se de situação que foge completamente ao controle da companhia aérea, tendo em vista que o seu contingenciamento é impossível devido ao custo atrelado a ele, o que afastaria a sua responsabilidade.

Porém, entendo que tal alegação não restou comprovada.

Era necessário trazer aos autos documento expedido por órgão oficial e outros elementos de prova, atestando a alegada “necessidade de manutenção extraordinária” na data, horário, e aeronave específica do voo autoral, o que não foi feito. Assim, entendo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, II, do CPC.

Ademais, reputo que a situação objeto dos autos configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, ensejando a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Acerca do tema, a jurisprudência resta pacífica sobre a natureza objetiva do vínculo, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que, como dito, não restou demonstrado.

A parte requerente, diante do cancelamento de voo, detalhou falhas na assistência, como falta de acomodação e alimentação, somadas ao longo período em trânsito e à frustração da chegada, o que configura falha na execução do serviço contratado.

No presente caso, considerando isso e a ausência de demonstração pela requerida de que tenha abordado a situação de maneira adequada, cumprindo a oferta das passagens aéreas adquiridas pela parte autora e/ou ofertando remarcação de voo com melhores condições aos passageiros, tenho por comprovada a falha na prestação dos serviços, devendo a parte requerida ser responsabilizada pelos danos eventualmente ocasionados à parte requerente.

Nesse contexto, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, acionamento de força policial, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a reparação por dano moral.

Contudo, quanto ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência e o
Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES
orientam que o valor só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante. No caso concreto, o valor de
R$10.000,00
mostra-se elevado frente aos parâmetros adotados por esta Turma para casos análogos.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, entendo que a redução para
R$6.000,00 (seis mil reais)
é medida adequada para reparar o abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da condenação por danos morais, fixando-o em
R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)